Tribunal: TJDFT
Processo: 0749099-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749099-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA EXCEPTO: DESEMBARGADOR ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, DESEMBARGADOR JOSE FIRMO REIS SOUB, DESEMBARGADORA CARMEN NÍCEA NOGUEIRA BITTENCOURT D E S P A C H O Redistribua-se aleatoriamente, tendo em vista que este Desembargador figura como Excepto no presente feito. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator